Tribunal: TJSP
Processo: 1013646-30.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ANSP. Ação declaratória de nulidade de contrato de adesão c.c. exclusão de associado, inexigibilidade de débito e danos morais. Sentença de procedência parcial, que reconheceu a nulidade do termo de adesão assinado pela autora, condenando a ré à devolução de valores pagos a título de anuidades. Inconformismo da autora, que busca o recebimento de indenização por danos

Ementa:
"APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ANSP. Ação declaratória de nulidade de contrato de adesão c.c. exclusão de associado, inexigibilidade de débito e danos morais. Sentença de procedência parcial, que reconheceu a nulidade do termo de adesão assinado pela autora, condenando a ré à devolução de valores pagos a título de anuidades. Inconformismo da autora, que busca o recebimento de indenização por danos morais. Acolhimento. Devida indenização pelos danos morais sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em R$ 4.000,00. Decisão reformada. Sucumbência recursal da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.35034).